Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-66.2019.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000972-66.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS CORREIA DA SILVA - CPF: 692.666.701-20 (APELANTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
QUERELA NULLITATIS
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
PROVIMENTO
– APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
DO CPC – RENÚNCIA DO ADVOGADO – NÃO COMUNICAÇÃO AO CLIENTE – ATO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – ENDEREÇO CONSTANTE DO PROCESSO – FRUSTRAÇÃO –

MUDANÇA SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – VALIDADE DO ATO – REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE

–

NÃO

APRESENTAÇÃO

DOS MEMORIAIS

FINAIS – PEÇA

NÃO OBRIGATÓRIA

–

NÃO

DEMONSTRAÇÃO

DA

ALTERAÇÃO

DA CONVICÇÃO

DO

JULGADOR

–

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – FALTA DO DEPOIMENTO DO

AUTOR

–

INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA – EXONERAÇÃO DO MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O ATO JUDICIAL PROLATADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEMORA ADVINDA DOS RECURSOS INTERPOSTOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Tratando-se de demanda que visa à decretação de nulidade da sentença transitada em julgado, em virtude da decretação equivocada da revelia, mostra-se cabível a
querela nullitatis
.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, desconstituída a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender ser a via inadequada ao fim pretendido, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito da ação.

A renúncia ao mandato, pelo advogado, sem que tenha havido a comunicação do cliente, não produz efeitos jurídicos.

Determinada a intimação da parte para constituir novo procurador, no endereço constante do processo, deve ser considerado válido o ato, quando a frustração advir da mudança de endereço, sem comunicação do juízo.

Correta a decretação da revelia da parte que, mesmo devidamente intimada, não comparece aos autos. Logo, não há falar em nulidade da sentença.

Os memoriais finais, além de não constituírem peça obrigatória, não configura cerceamento de defesa, se não houve comprovação de que a sua apresentação alteraria a convicção do Julgador.

O depoimento pessoal do Requerido, nas ações cíveis, não tem caráter de obrigatoriedade e, por isso, não macula a sentença, especialmente, quando não demonstrado prejuízo à defesa.

A alegação de desproporcionalidade da penalidade imposta não pode ser objeto da
querela nullitatis
, pois não diz respeito aos pressupostos processuais.

Inexistindo relação entre as faltas funcionais do Magistrado e a sentença prolatada, não deve ser acolhida a alegação de nulidade defendida.

Não há reconhecer a ocorrência da prescrição, se a demora no julgamento deu-se por conta dos recursos interpostos pela própria parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elias Correia da Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que julgou extinta, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, a Ação Declaratória de Nulidade “
Querela Nullitatis
”, por ele proposta (id. 92900980, págs. 187/191).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que a via processual eleita é correta, já que os vícios apontados na inicial, concernentes à Ação Civil Pública n. 125-50.2008.811.0019 (código n. 8966), são insanáveis.

Sustenta que a inobservância dos direitos constitucionais, na referida ACP, demonstra a adequação do meio processual utilizado, pois não foi ouvido em Juízo, não foi oportunizada a apresentação de memoriais finais e não foi nomeado defensor, após ser decretada a sua revelia.

Aduz que a sentença prolatada na ACP deu-se em desacordo com diversos princípios que são a base do ordenamento jurídico, o que resultou no cerceamento de defesa.

Elenca alguns julgados, desta Corte de Justiça, que abona a sua tese e requer a concessão da medida liminar, para que seja suspenso o trâmite da ACP n. 125-50.2008.811.0019.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 92900980, págs. 222/230).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 94162474, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elias Correia da Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que julgou extinta, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, a Ação Declaratória de Nulidade “
Querela Nullitatis
”, por ele proposta.

Denota-se dos autos que Elias Correia da Silva propôs a Ação Declaratória de Nulidade “
Querela Nullitatis
”, contra o Ministério Público Estadual, alegando que a existência de vícios insanáveis na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 125-50.2008.811.0019, proposta pelo Ministério Público Estadual, que culminou com a sua condenação à perda da função pública de Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.

Sustentou, na inicial, que a declaração da revelia foi equivocada, não foi ouvido em Juízo e não apresentou os memoriais finais, pois não foi nomeado defensor dativo, o que cerceou o seu direito de defesa.

Argumentou que, por ser militar, deveria ser intimado por meio do seu Comandante e que, em vista de a matéria discutida na ACP tratar-se de direito indisponível, não deveria ter sido decretada a sua revelia.

Salientou que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a ocorrência da prescrição.

O Magistrado singular entendeu ser inadequada a via processual eleita e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Ante o exposto, nos termos do art. 485, V e VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por se tratar de uma ação declaratória de inexistência com inegável cunho rescisório, ante à existência de coisa julgada material, bem como, pela falta de interesse processual na inadequação da via eleita. (Sic).

Contra essa decisão, Elias Correia da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise recursal cinge-se a verificar se a via processual eleita pelo Recorrente é, ou não, adequada ao fim pretendido.

De início, cabe registrar que a Ação de
Querela Nullitatis
é o instrumento processual adequado para impugnar sentença contaminada por vícios de atividades (
errores in procedendo
) mais graves, nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente e, portanto, não são acobertados pela coisa julgada.

Tais vícios estão relacionados aos pressupostos de existência do processo.

Sobre a questão, perfilho os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSUAL CIVIL
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
BASE DE CÁLCULO
–
INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3º, DO CPC
–
TRÂNSITO EM JULGADO
–
VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA
–
DESCABIMENTO DA
QUERELA NULLITATIS

–
ERRO MATERIAL
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL
–
DESCARACTERIZAÇÃO.

1. (...).

2.
A
querela nullitatis
é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (
errores in procedendo
), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

3. (...). (AgInt no AREsp 882.992/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 14/11/2016). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ TORNADA SEM EFEITO
–

TEORIA DAS NULIDADES
–
DEFEITO TRANSRESCISÓRIO
–
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA
–
NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.

1. Ação declaratória de nulidade absoluta insanável.

2.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os vícios passíveis de serem alegados em ação declaratória de nulidade absoluta insanável dizem respeito aos pressupostos processuais de existência do processo. Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1796526/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (Destaquei).

A sentença com vício insanável transrescisório é tida como inexistente e, portanto, atacável por meio da Ação de
Querela Nullitatis
.

Sobre a matéria, importante é a lição de Nélson Nery Júnior:

A sentença de mérito transitada em julgado faz coisa julgada material e, portanto, só pode deixar de produzir efeitos depois de rescindida por ação rescisória, quando estiver viciada por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de condição da ação.
O único dos requisitos do processo e da ação que enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência da coisa julgada, dispensando o ajuizamento de ação
rescisória, é a sentença proferida no processo no qual falte pressuposto processual de existência.
(...)

Para que a sentença de mérito, proferida pelo juiz no processo civil, adquira autoridade da coisa julgada (coisa julgada material), é necessário que estejam presentes os pressupostos processuais de existência: jurisdição do juiz, petição inicial, capaci­dade postulatória (somente para o autor) e citação do réu (quando necessária). Presentes os pressu­postos de existência da relação jurídica processual, o processo existe e, consequentemente, a sentença que nele vier a ser proferida, se de mérito, será acobertada pela
auctoritas rei iudicatae
, tornando­-se imutável, indiscutível e inatingível.
Caso falte um dos pressupostos processuais de existência, o processo inexiste e a sentença que nele vier a ser proferida será, igualmente, inexistente: não terá força de coisa julgada
e por isso prescinde de rescisão porque não produz nenhum efeito
. (Nélson Nery Júnior, Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo, 10
a
ed., São Paulo: RT, 2010, pag. 55). (Negritei).

No caso vertente, observo que o Recorrente, na inicial, defendeu a existência de vícios insanáveis na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Apelado, que implicou cerceamento de defesa e, consequentemente, violou os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, posto que foi decretada de forma equivocada, a su
a revelia,

não foi ouvido em Juízo, não foi nomeado defensor dativo e não lhe foi permitida a apresentação dos memoriais finais.

Nota-se que a m
atéria de fundo, em tese, demonstra o cabimento da ação, porque, dentre outras coisas, o Autor, ora Recorrente, defende a existência de vícios no processo, relativos à decretação da sua revelia.

O vício apontado é transrescisório e, caso reconhecido, a sentença proferida na ACP estará contaminada com vício insanável que justifica o manejo da Ação Declaratória de Nulidade “
Querela Nullitatis
” e não é convalidado pelo decurso do tempo.

Nessa esteira, tenho que o Apelo deve ser provido, para desconstituir a sentença recorrida.

Entrementes, em vista de o processo estar
em condições de imediato julgamento,

deve este Tribunal apreciar as teses apresentadas na ação, conforme o artigo 1.013, § 4
o
, do CPC.

O Autor alega, na presente ação, a existência de
vícios insanáveis no processo n. 125-50.2008.811.0019 e, por isso, pleiteia a declaração de nulidade dos atos e das decisões, prolatadas pelo Juízo singular, a partir da decretação da sua revelia, determinando a reabertura da instrução.

Da análise dos autos da mencionada ACP, verifico que Elias Correia da Silva, após a renúncia ao mandato do advogado Marco Antônio Rachid Jaudy (id. 92900979, págs. 256/260), constituiu novo procurador, o advogado Jean Rohling Dupim Carvalho, OAB/MT n. 14.425 (id. 92900980, pág. 13) que, posteriormente, apresentou petição ao Juízo, informando a renúncia ao mandato e requerendo que fosse determinada a intimação do outorgante, para constituir novo patrono (id. 92900980, pág. 114).

O Magistrado singular determinou a intimação pessoal de Elias Correia da Silva, para constituir novo patrono (id. 92900980, pág. 141), mas não obteve êxito em localizá-lo (id. 92900980, pág. 156).

Diante disso, o Magistrado, ao proferir a sentença, na ACP, decretou a sua revelia (id. 92900980, pág. 167).

Vê-se que, diferentemente do sustentado pelo Autor, a decretação da sua revelia não apresenta nenhum vício, ilegalidade, já que a renúncia do advogado Jean Rohling Dupim não produziu nenhum efeito, pois não houve comunicação à parte outorgante, portanto, realizada em desacordo com o CPC.

Ademais, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do Autor, por meio de carta precatória, no endereço constante dos autos, para constituir novo patrono, mas tal ato não fora efetivado, em vista de ter havido a mudança de endereço, sem comunicação ao Judiciário.

É sabido que a alteração de endereço sem comunicação ao Juízo, na forma da lei, implica a validade da intimação, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
–
PROCESSUAL CIVIL
–

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
–
ARTIGO 485, III, DO CPC
–
MUDANÇA DE ENDEREÇO
–
NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
–

VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO FORNECIDO
–
ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ.

1.

(...).

2.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação. Inteligência do parágrafo único do art. 274 do CPC.
(TJRJ, Vigésima Câmara Cível, Apelação Cível n. 0016675-60.2010.819.0203, Relatora Desa. Mônica de Faria Sardas, julgado em 27/11/2019). (Destaquei).

Não há desconsiderar ainda que, no caso, a ausência de nomeação de defensor dativo não implicou violação ao princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visto que já tinha finalizado a instrução do processo.

Igualmente, não há falar em nulidade pelo fato de não ter sido intimado por meio do seu Comandante, pois a ACP segue o rito do CPC e, portanto, inaplicável a regra esposada no § 2
o
, do artigo 221, do Código de Processo Penal.

Frise-se que, embora decretada a revelia, a sentença proferida na ACP fundamentou-se nas provas produzidas pelas partes, afastando, portanto, a presunção de veracidade advinda da revelia.

Dessarte, tenho que a tese de nulidade da sentença, por vício na decretação da revelia, não merece acolhimento.

Da mesma forma, não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não ter o Autor apresentado memoriais finais, uma vez que não se trata de peça imprescindível para solução da lide e, ainda, porque não houve demonstração de que ocorreria a alteração da convicção do Julgador, depois de já encerrada a fase instrutória.

Não trouxe também, nenhuma mácula à sentença o fato de o Autor não sido ouvido em Juízo, pois não houve requerimento de depoimento pessoal do Autor e, diferentemente do processo penal, o interrogatório do réu não é obrigatório.

Sendo assim, a ausência de depoimento do Autor não trouxe nenhum prejuízo à sua defesa e, consequentemente, não se revela nula a sentença, proferida na ACP.

A tese de desproporcionalidade da condenação à perda da função pública não configura nulidade que pode ser discutida por meio da presente ação, pois não se trata de ausência de pressupostos de existência do processo.

A discussão desse ponto somente seria viável por meio da ação rescisória.

Com relação ao argumento de nulidade da sentença, em razão da exoneração do Magistrado prolator do ato sentencial, penso que não merece acolhimento, uma vez que inexiste qualquer relação entre as faltas funcionais daquele com o ato sentencial prolatado.

Quanto à tese de prescrição quinquenal para o julgamento da perda de função, entendo ser descabida, já que a demora deu-se por conta dos recursos interpostos pelo próprio Autor e pelos efeitos suspensivos deles decorrentes.

Por fim, saliento que
todas as questões esposadas na inicial da presente ação foram objeto do Recurso de Apelação n. 30018/2015, interposto pelo Autor, de relatoria da Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, que foi desprovido por esta Corte de Justiça.

No voto da Relatora, assim ficou consignado:

O apelante Elias sustenta que o advogado constituído para sua defesa juntou petição nos autos renunciando ao mandato, sem comunicá-lo e por erro processual não lhe foi nomeado defensor público ou dativo para promover a sua defesa.

Verifica-se às fls. 701 a petição do advogado Jean Rohling Dupim Carvalho em que, alegando não poder continuar a exercer o múnus, renuncia ao mandato outorgado pelo apelante Elias Correia da Silva, requerendo a intimação deste para constituir novo advogado.

Referida petição foi protocolizada no dia 23/05/2013, data da audiência de instrução e, conforme o que dispõe o art. 45 do CPC, o advogado “renunciante” continuava a representar o mandante:

Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para Ihe evitar prejuízo.

Anoto que a jurisprudência é uníssona quanto à responsabilização do advogado que renuncia sem comunicar ao mandante ou deixa de praticar atos processuais necessários aos interesses do mandante nos dez dias subsequentes a renúncia.

Vê-se, portanto, que a renúncia somente se opera mediante a prova, pelo advogado renunciante, de que cientificou o mandante.

A renúncia requerida ao juiz não tem forma nem figura de juízo, sendo totalmente inábil para produzir efeito de renúncia, pois sem a formalidade exigida pelo CPC.

O advogado que não cientifica o mandante da renúncia, limitando-se a juntar nos autos um “pedido de renúncia”, responde pelos prejuízos que vier a causar ao mandante.

Não obstante, verifica-se que às fls. 732 foi expedida carta precatória para intimação do apelante Elias Correia da Silva para se manifestar sobre a renúncia do mandato juntada às fls. 701 e para constituir novo patrono no prazo de dez dias e sua intimação não foi possível porque se mudou, sem comunicar ao juízo a mudança de endereço. (certidão de fls. 823).

Logo após foi protocolizado o Recurso de Apelação, com a constituição de novo advogado.

Nenhuma nulidade processual se verifica, mas sim a inabilidade do advogado que renunciou sem as formalidades legais.

A ausência de apresentação de memoriais finais não inquina nula a sentença, pois o convencimento do juízo se opera por meio das provas produzidas, não sendo sequer imprescindível os memoriais finais.

Também há que se considerar que não há qualquer demonstração de que os memoriais finais tivessem o condão de modificar o convencimento do magistrado após o encerramento da instrução processual.

Além disso, a parte recorreu e no Recurso de Apelação pode aventar todas as teses de defesa, não havendo que se falar em prejuízo pela ausência de memoriais finais, e não há nulidade em processo civil sem a existência de prejuízo.

Rejeito a preliminar, portanto. (Sic).

Além de a sentença proferida na ACP ter sido objeto do referido Apelo, o acórdão foi questionado por meio dos Embargos de Declaração n. 14.801/2016, Recurso Especial e Recurso Extraordinário e não houve o reconhecimento de nenhum vício.

Diante de tais considerações, o pedido formulado na presente Ação deve ser julgado improcedente.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto por Elias Correia da Silva,
para desconstituir a sentença recorrida e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o Autor ao pagamento das custas e das despesas processuais, aplicando, contudo, a regra esposada no artigo 98, §3
o
, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022